Tribunal: TJBA
Processo: 0164864-28.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0164864-28.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Anderson Augusto Ribeiro dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTAS POSTERIORES AO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. AUTODECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. INSUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que fixou a pena definitiva em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa insurgiu-se exclusivamente contra a dosimetria, sustentando a indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial, com afastamento de uma circunstância judicial e redução proporcional da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se é juridicamente idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social, para fins de exasperação da pena-base no crime de homicídio qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR: A culpabilidade, enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta no momento da prática delitiva, sendo inadmissível sua exasperação com base em comportamentos posteriores à consumação do crime, como fuga, resistência à prisão ou tentativa de descarte da arma. As circunstâncias do crime devem guardar relação direta com o modo de execução do delito, não se prestando à valoração negativa fatos posteriores e autônomos, ocorridos durante a evasão do agente, sob pena de indevida ampliação do juízo de censura. A conduta social não pode ser negativada com fundamento em autodeclarações extrajudiciais do acusado, desacompanhadas de elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, nem se confunde com antecedentes ou confissões informais de práticas pretéritas. Afastadas todas as circunstâncias judiciais negativadas, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo inviável a redução aquém desse patamar pela incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social, redimensionando a pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Tese de julgamento: “1. A culpabilidade não pode ser agravada com fundamento em condutas posteriores à consumação do delito, estranhas ao juízo de reprovação do fato típico. 2. Fatos ocorridos após o crime, sem vínculo com o modo de execução, não autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. A conduta social exige lastro probatório idôneo e não pode ser desabonada com base em autodeclarações extrajudiciais do acusado.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, LIV, LV e LVII; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 367, 386 e 593, III, “c”. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545; STF, Tema 1068. STJ. REsp 1.599.138/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0164864-28.2009.8.05.0001, da 2ª Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, sendo a Apelante Anderson Augusto Ribeiro dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e, no mérito, dar a ele provimento, nos termos do voto do Relator.